Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO PARTICULAR. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada no feito de origem, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva.
3. Quando as teses suscitadas em grau de recurso demandam ampla dilação probatória, esta deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento.
4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.